Tribunal: TJMT
Processo: 1026367-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026367-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), ALCIO AMORIM DE ARAUJO - CPF: 028.045.001-01 (AGRAVANTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), N. B. L. D. A. - CPF: 095.951.611-52 (AGRAVADO), N. V. L. D. A. - CPF: 095.951.481-30 (AGRAVADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENNIFFER DE SOUZA LEMES DO AMARAL - CPF: 046.914.701-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (ACORDO) – ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE DÉBITOS NOS TERMOS DO ACORDO – INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS NO PERÍDO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ADICIONAL – VALORES QUITADOS - VIABILIDADE DE RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.634, I, DO CÓDIGO CIVIL – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ante a quitação da obrigação alimentar perseguida, descabe a pretensão de pagamento de valores com base no acordo firmado entre os genitores, eis que não havia na época da avença a determinação de majoração dos alimentos. Todavia, de acordo com o artigo 1.634, I, do CC, não se mostra viável que somente a genitora, que detém a guarda do filho, arque com despesas extraordinárias para suprir as necessidades da criança, pois tais despesas devem ser suportadas por ambos os cônjuges, na proporção de 50% para cada um dos pais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por
ALCIO AMORIM DE ARAUJO,
contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO n. 1024220-56.2023.8.11.0002, proposto por
N. B. L. D. A. e N. V. L. D. A.,
representados por
GENNIFFER DE SOUZA LEMES DO AMARAL,
DETERMINOU o pagamento de débitos tidos como devidos em razão da Ação de Alimentos n. 1014749-16.2023.8.11.0002
.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) As Agravadas ingressaram com EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS em desfavor do Agravante, sob a alegação de que este último não estaria arcando com os alimentos das infantes”; que “(...) Inicialmente, foi determinado a citação do Agravante para que efetuasse o pagamento do suposto débito. Após isso, as partes celebraram acordo (Doc. 01), onde os pagamentos foram efetuados impreterivelmente na data do seu vencimento”; que “(...) De forma leviana e teratológica aportou aos autos pedidos das Agravadas alegando que o Agravante estaria inadimplente com parte dos alimentos arbitrados, e ainda, com débitos referentes as despesas extraordinárias (...)”.

Aduz que foi demonstrada a adimplência, e a inexistência de condenação ao pagamento das despesas extraordinárias, o Magistrado “a quo” acolheu o pedido das Agravadas e determinou o pagamento integral do débito apresentado em planilha.

Argumenta que “(...) os alimentos vencidos em 10/02/2024, foi pago impreterivelmente no dia do seu vencimento (Doc. 04), considerando que o Exequente foi intimado do acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que majorou o valor da pensão para 01 (um) salário mínimo apenas no dia 12/02/2024 (Doc. 05), sendo que a parcela já havia sido paga em 10/02/2024 (R$ 706,00), conforme se depreende nos comprovantes em anexo. Assim, considerando que a intimação se deu apenas no dia 12/02/2024, o reajuste somente ocorrerá no mês seguinte, qual seja, em março/2024. (...) Ademais, chega nos saltar os olhos a alegação leviana por parte da representante das Exequentes de ausência de pagamento integral dos alimentos de março/2024, sendo que foi a mesma que solicitou no dia 28/02/2024 o adiantamento de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) dos alimentos vencíveis em março/2024, conforme comprovante de pagamento em anexo”.

Assevera que “(...) no tocante ao pedido de pagamento das despesas supostamente extraordinárias das menores, não houve qualquer menção tanto na liminar que deferiu os alimentos, no acordão que majorou o valor dos alimentos, bem como na sentença do processo principal quanto a obrigatoriedade do Executado em arcar com tais despesas, isto facilmente pode ser verificado nas decisões em anexo. (Doc. 07 à 09) Ou seja, se não há determinação neste sentido, inexiste qualquer obrigação pendente por parte do Agravante. Desta forma, resta cristalino a inexistência de qualquer inadimplência por parte do Agravante, não havendo que se falar em valor a ser pago”.

Requer “(...) seja recebido com efeito suspensivo e a decisão do Juízo de Piso seja reformada a fim de afastar a determinação de pagamento de débitos tidos como devidos pelas Agravadas e de suspender o processo n. 1014749-16.2023.8.11.0002 até decisão de definitiva a ser proferida por esta Colenda Câmara, nos termos do Artigo 1.019, I do Código de Processo Civil”.

O pleito liminar foi deferido em parte, sendo determinado o pagamento de 50% dos custos com material escolar e tratamento odontológico nos valores constantes da planilha.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela – Procuradora de Justiça – opina pelo provimento parcial do recurso com o reconhecimento da quitação do débito referente aos alimentos fixados, bem como pela determinação do pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO n. 1024220-56.2023.8.11.0002, proposto por
N. B. L. D. A. e N. V. L. D. A.,
representados por
GENNIFFER DE SOUZA LEMES DO AMARAL,
em face de ALCIO AMORIM DE ARAÚJO,

DETERMINOU o pagamento de débitos tidos como devidos em razão da Ação de Alimentos n. 1014749-16.2023.8.11.0002

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tem-se que o agravo comporta o provimento parcial.

Vê-se que o débito alimentar perseguido, referente a fevereiro/2024 foi pago em 10/02/204, (valor acordado – de R$ 706,00).

Ressalte-se que até a mencionada data não havia determinação de majoração. Também há demonstração de antecipação de pagamento a título de pensão alimentícia para o mês de março/2024, cujo valor antecipado foi de R$ 225,00.

Assim, não há débitos que pudessem dar ensejo à determinação de pagamento em relação ao acordo firmado.

Entretanto, quando ao custeio de material escolar, e tratamento odontológico, por mais que não se verifique expressamente tal encargo no agravo n. 1012023-75.2023.8.11.0000, de minha relatoria, nele consta que cabe aos genitores, de maneira mútua o sustento e o provimento das necessidades dos filhos.

Portanto, não é justo que apenas a genitora arque com os custos do material escolar e do tratamento odontológico, pois, de acordo com o artigo 1.634 do Código Civil, “Compete a ambos os pais, qualquer seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (...) I- dirigir-lhe a criação e a educação (...)”.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) é de se registrar que os alimentos tem o primordial objetivo de atender às necessidades daquele que os recebe. É cediço que os pais, de forma solidária, possuem o dever legal de assistência aos filhos, que não podem ficar desamparados, à míngua, sem ter assegurado seus direitos básicos, pois, caso contrário, estaria sendo violado o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Além disso, as despesas e cuidados com a criação dos menores não podem ser suportadas com exclusividade pela genitora, tendo que se considerar os aspectos intrínsecos ao cotidiano, enfrentados pela mãe, o que remete concluir que não fora considerado a situação dos cuidados diários (e não remunerados) da mãe, o que remete a necessidade de avaliação do caso segundo o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

(...)

Vale considerar, ainda, que as crianças possuem 12 anos de idade, tendo necessidades básicas presumidas como alimentação, vestuário, lazer, entre outros, que devem ser custeadas pela obrigação alimentar, além de estar em idade escolar, o que demanda maior gasto financeiro dos genitores.

(...)

Portanto, a necessidade dos filhos menores é presumida, devendo os genitores, em razão do exercício do poder familiar, contribuir para com as necessidades dos menores, as quais serão custeadas pelos alimentos fixados, bem como pela divisão igualitária das despesas extraordinárias.

Em que pese exista a obrigação de ambos os genitores de proverem o aparato material e moral a criança, para o julgamento da presente demanda, além das modificações fáticas citadas, à evidência de a questão dos cuidados maternos não remunerados deve compor esse acervo para equilibrar as relações obrigacionais. Inclusive, é tal premissa que se pretende com o protocolo acima citado e o julgamento conforme suas diretrizes, assim encampadas pela resolução 492/2023 do CNJ.

Veja, a representante legal do infante exerce, com exclusividade, a chamada “economia de cuidado” e, embora tais tarefas não sejam precificadas, geram um custo físico, profissional, psíquico e patrimonial de quem os exerce. No caso in comento, há claras evidências de que a genitora executa todas estas tarefas e referida contribuição não pode ser menosprezada.

A fixação ou modificação da obrigação dos alimentos há de ser abordada de forma ampla e tendo em linha de estima não só os critérios de necessidade e possibilidade, mas também sob o indiscutível prisma da perspectiva do "trabalho invisível" ou "economia do cuidado".

Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do presente recurso, com o reconhecimento da quitação do débito referente aos alimentos fixados, bem como pela determinação do pagamento de 50% das despesas extraordinárias”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS –
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
– AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL - CUSTEIO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS –
DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS PAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO PROVIDO.

A obrigação alimentar é de responsabilidade dos pais, devendo ambos, dentro das próprias possibilidades, contribuir para o sustento dos filhos, nos termos do artigo 1.634, do Código Civil.

Assim, razoável a imposição ao genitor de, além dos alimentos fixados, arcar com 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias da filha, sob pena de sobrecarregar financeiramente um em detrimento do outro. (N.U 1006350-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022) (destaquei)

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo para reconhecer a quitação do valor referente à verba alimentar perseguida e para
DETERMINAR
o pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025